Tribunal: TJDFT
Processo: 0739218-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. MULTIREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO. 1/2 (METADE). REGIME INICIAL. FECHADO.
I - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
II - Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, desde o ano de 2014, ostentando sete condenações transitadas em julgado atuais, não se pode qualificar como mínima a ofensividade da conduta, o que inviabiliza o reconhecimento da insignificância.
III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, justifica-se a majoração da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) estabelecida pela jurisprudência diante do grande número de registros. Precedentes.
V - No que concerne ao patamar adequado para redução da pena em face da tentativa, a fração deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Considerando que o acusado chegou a ultrapassar o caixa e sair do estabelecimento comercial com os bens subtraídos, deve incidir a fração de metade.
VI - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, configurados por sete sentenças condenatórias, o regime inicial adequado é o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrário sensu da Súmula 269 do STJ.
VII - Recurso conhecido e provido.